Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-06.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. PREVISÃO NO ESTATUTO. CIÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. COBRANÇA CABIVEL.

1. No caso concreto, para o réu se tornar beneficiário do plano de saúde, teve que se associar à fundação assistencial operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão, portanto, é cabível a cobrança do valor das contribuições mensais associativas juntamente com a mensalidade do plano de saúde, pois há previsão específica no estatuto.

2. Recurso conhecido e improvido.